Tribunal: TJMT
Processo: 0016296-49.2016.8.11.0004
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0016296-49.2016.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[EDNA APARECIDA DE AZEVEDO - CPF: 468.604.011-68 (EMBARGADO), APOENA CAMERINO DE AZEVEDO - CPF: 707.423.241-68 (ADVOGADO), PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (EMBARGANTE), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OBSCURIDADE – VÍCIO NÃO EVIDENCIADO –
RECURSO DESPROVIDO.

Devem ser rejeitados os Embargos de Declaração quando ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
0016296-49.2016.8.11.0004

EMBARGANTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

EMBARGADA: EDNA APARECIDA DE AZEVEDO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
contra acórdão unânime (ID. 220435678) que deu parcial provimento à Apelação Cível interposta
nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Restituição e Indenização por Danos Morais n. 0016296-49.2016.8.11.0004, movida por
EDNA APARECIDA DE AZEVEDO
, para reduzir o valor da indenização de R$8.000,00 (oito mil reais) para R$3.000,00 (três mil reais).

O
Embargante aduz, em síntese, obscuridade no Acórdão quanto à repetição do indébito na forma dobrada; defende que deve se dar na forma simples, pois ausente a má-fé.

Contrarrazões ID. 220918678, pelo desprovimento.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO:

O art. 1.022 do CPC traz expressamente as hipóteses restritas de cabimento dos Embargos,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .”

Os Embargos não merecem ser acolhidos, visto que o Acórdão embargado tratou de forma clara e expressa a matéria ora ventilada, quando assim dispôs:

“(...) Em resumo, o caso em tela possui nítidos contornos de
fraude contra o consumidor
, e em casos como este, o ressarcimento dos danos é medida que se impõe.

Quanto ao
reembolso
dos valores descontados da folha de pagamento de pensão da Apelada, a obrigação é patente,
na forma dobrada
, nos termos do que dispõe o parágrafo único do art. 42 do CDC, pois o Apelante disponibilizou na conta corrente da autora o valor de R$ 11.054,04 (onze mil, cinquenta e quatro reais e quatro centavos), mas
conscientemente
cobrou R$ 40.455,19 (quarenta mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e dezenove centavos), em 72 (setenta e duas) parcelas, perfazendo o total de R$ 87.570,00 (oitenta e sete mil quinhentos e setenta reais) ao final.

Nessa senda, tem-se como configurada a má-fé da instituição financeira, vez que tinha ciência da divergência de valores e não tomou providências para sanar a irregularidade.”

Nesse ponto, não há obscuridade ou qualquer outro vício a ser sanado.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024